Tribunal: STF
Processo: AI 528510
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: ausência do
 inteiro teor dos precedentes invocados pelo Tribunal a quo como
único fundamento para afastar a aplicação do dispositivo legal em
discussão: incidência da Súmula 288